Tribunal: TJSP
Processo: 1046037-17.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada improcedente. Apelo da seguradora/autora. Sub-rogação da seguradora nos direitos materiais do segurado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à relação material. Impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais do

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada improcedente. Apelo da seguradora/autora. Sub-rogação da seguradora nos direitos materiais do segurado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à relação material. Impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor. Tema 1.282 do STJ. Necessidade de comprovação do dano e do nexo de causalidade. Ônus probatório da seguradora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Análise individualizada dos sete segurados. Em relação a Carlos Eduardo Baruco Silveira, foi constatada a existência de oscilação na rede e de pedido administrativo prévio, com deferimento parcial e pagamento de indenização pela própria concessionária, abrangendo parte substancial dos equipamentos cujo ressarcimento é pleiteado na via regressiva, configurando duplicidade indenizatória e enriquecimento sem causa quanto aos bens já ressarcidos, além da inviabilização de perícia e inspeção relativamente aos demais equipamentos, seja por conserto prévio antes mesmo da data designada pela distribuidora para inspeção por ocasião do procedimento administrativo, seja por ausência de apresentação dos bens para vistoria. Quanto a Adauto Spinelli, embora haja registro de oscilação na data do sinistro, inexiste prova de solicitação administrativa prévia de ressarcimento, nem demonstração de que os equipamentos tenham sido colocados à disposição da concessionária para inspeção, inviabilizando a apuração do nexo causal. No tocante a Luís Geraldo Vaz, Fábio Ferrucci Franceschi e Rodrigo Antonio de Souza, os relatórios internos da distribuidora indicam ausência de qualquer anomalia na rede elétrica nas datas apontadas, sendo certo, por outro lado, que inexiste reclamação administrativa contemporânea aos alegados danos, não se desincumbindo a autora do ônus de comprovar a falha do serviço. Em relação a Leny Rodrigues Barbosa dos Santos ME, foi verificada inconsistência entre o endereço e a titularidade da unidade consumidora informados na inicial e aqueles constantes do cadastro da concessionária, inexistindo localização da conta correspondente ao local indicado e, ainda, ausência de prova de pedido administrativo prévio. Conjunto probatório que revela a inexistência de instauração de procedimento administrativo em relação às demais 06 unidades, em desacordo com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e o Módulo 9 do PRODIST, bem como a falta de preservação dos equipamentos danificados, inviabilizando a perícia e a inspeção pela concessionária. Insuficiência de laudos técnicos unilaterais e relatórios produzidos exclusivamente pela autora para demonstrar, de forma séria e concludente, a ocorrência de falha na prestação do serviço e o vínculo causal entre eventuais oscilações na rede elétrica e os danos alegados. Cerceamento de defesa não configurado. Improcedência da ação era mesmo de rigor. Recurso improvido.